Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732297-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLY CHRISTINA TEIXEIRA KERBER AGRAVADO: DENISE MENDES TEIXEIRA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora